Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-52.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012464-52.2020.8.11.0003
EMBARGANTE(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO e LÍDIA MIGUEL ESTEVÃO
EMBARGADO(S): MILTON ZANA PORTELA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E FRUTOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RETRATAÇÃO – ART. 485, § 7o, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO – EMENDA DA INICIAL – DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APÓS SENTENÇA – DESCABIMENTO – ART. 485, § 5o, DO CPC/15 – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012464-52.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (EMBARGANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (EMBARGANTE), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (EMBARGANTE), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (EMBARGADO), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO (EMBARGANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E FRUTOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RETRATAÇÃO – ART. 485, § 7o, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
– EMENDA DA INICIAL – DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APÓS SENTENÇA – DESCABIMENTO – ART. 485, § 5o, DO CPC/15
– OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012464-52.2020.8.11.0003

EMBARGANTE(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO e LÍDIA MIGUEL ESTEVÃO

EMBARGADO(S): MILTON ZANA PORTELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO
e
LÍDIA MIGUEL ESTEVÃO
, em face do v. Acórdão de ID n. 80031970, proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 1012464-52.2020.8.11.0003, que, a unanimidade, negou provimento ao apelo em que se objetivava a retratação da sentença que julgou extinta a ação originária com fundamento no art. 485, V, do CPC vigente, ante a existência de acordo homologado nos autos n
.
736-95.2016.811.0027, que tramitou perante a Comarca de Itiquira/MT.

Apontam os embargantes, no ID n. 80943474, a existência de omissão no acórdão embargado consistente na ausência de apreciação do pedido alternativo quanto à reforma da sentença para o regular processamento das ações indenizatórias.

Dizem que o acórdão embargado apenas manifestou quanto a um dos pedidos alternativos, qual seja, a impossibilidade de emenda à inicial após a prolação da sentença, não se pronunciando sobre o outro pleito.

Pedem, assim, seja sanado o vício para suprir a omissão apontada.

Contrarrazões coligidas no ID n. 86125029, pelo desprovimento dos embargos. Pede, também, pela condenação dos embargantes nos honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E FRUTOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RETRATAÇÃO – ART. 485, § 7o, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
– EMENDA DA INICIAL – DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APÓS SENTENÇA – DESCABIMENTO – ART. 485, § 5o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

O exercício do juízo de retratação, com base no art. 485, §7o, do CPC/15, cabe àquele que proferiu a decisão, ou seja, ao magistrado de primeiro grau, e não ao juízo
ad quem
, ao qual compete, apenas, a admissibilidade do recurso, seu processamento e julgamento quanto a reforma, desconstituição ou manutenção da sentença.

Após a sentença não cabe extinção por desistência da ação, ainda que parcial, como prevê o §5o do art. 485 do CPC/15, mas apenas desistência do recurso ou renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Recurso desprovido.”

Segundo os embargantes, o acórdão padece do vício da omissão consistente na ausência de pronunciamento acerca do pedido alternativo formulado.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação no
decisum
embargado, porquanto, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelos apelantes, então embargantes, na sua peça processual, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1o, inc. IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO -ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Quanto ao pedido contrarrecursal manejado pelo embargado de condenação dos embargantes em honorários de sucumbência decorrentes da desistência da ação originária, resta, pois, fulminado pela preclusão, uma vez que não formulado no momento adequado, já que as contrarrazões dos embargos de declaração não possuem esse desiderato.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021